Tribunal: STF
Processo: HC 95840
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. 
   INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.  MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS 
   INSTÂNCIAS INFERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DESSAS QUESTÕES 
   NESTA CORTE SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEI 
   10.409/2002. ART. 38. RITO. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO. REITERAÇÃO DE 
   PEDIDO. DENÚNCIA. INÉPCIA. IMPROCEDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM 
   PARTE E, NESTA, DENEGADA.
I - A questão relativa à incompetência da 
   Justiça Estadual para processar e julgar a causa não foi apreciada 
   nas instâncias inferiores. Assim, seu conhecimento em sede 
   originária pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão 
   de instância. Precedentes.
II - O tema referente à inobservância do 
   rito previsto na Lei 10.409/2002, art. 38, constitui mera reiteração 
   de pedido já apreciado na Corte a quo. 
III - Improcedência da 
   alegação de inépcia da denúncia, que aponta, entre os crimes 
   antecedentes ao de lavagem de dinheiro, o de tráfico ilícito de 
   entorpecentes.
IV - Habeas corpus conhecido em parte e, nessa 
   extensão, denegada a ordem.